Tribunal: TJMT
Processo: 0002815-71.2019.8.11.0082
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002815-71.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ANTONIO ROMERO NETO - CPF: 568.055.941-20 (APELADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em Ação de Execução Fiscal, acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa e julgou extinta a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública no processo administrativo ambiental nº 159077/2007; e

(
ii
) a validade das notificações realizadas no referido processo, especialmente quanto à observância do contraditório e da ampla defesa.

(
iii
) fixação adequada de honorários advocatícios em conformidade com o CPC.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a notificação inicial do autuado foi realizada por edital, sem tentativas prévias de notificação pessoal ou por correspondência registrada, violando o art. 4º, § 9º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, o que configurou cerceamento de defesa.

4. A ausência de atos administrativos válidos para interromper o prazo prescricional resultou no transcurso do prazo de cinco anos previsto no art. 19 do referido decreto, consumando a prescrição em 27/04/2012.

5. Aplicou-se a tese do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, que determina a incidência do Decreto Estadual nº 1.986/2013 aos processos pendentes na data de sua vigência, mesmo que referentes a fatos anteriores.

6. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados com base no escalonamento proporcional previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, ajustando-se a sentença nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese
:

7
.

Em sede de reexame necessário, a sentença foi retificada parcialmente
para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados conforme os percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, mantida, no mais, a sentença recorrida.
Tese de julgamento:

“1. É nula a notificação inicial por edital em processo administrativo ambiental quando não demonstradas tentativas prévias de notificação pessoal ou por correspondência registrada, configurando cerceamento de defesa.

2. A prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental ocorre em cinco anos, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, salvo interrupções válidas.”
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o escalonamento proporcional previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 4º e 19.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000; TJ-MT,
AgR
no AI nº 1013249-81.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002815-71.2019.8.11.0082, ajuizada em desfavor de
Antonio
Romero Neto, acolheu a exceção de
pré
-executividade para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual e, por consequência, julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, fixando honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Nas razões de apelação, o Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença deve ser reformada, argumentando que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que diversos atos administrativos foram praticados durante a tramitação do Processo Administrativo nº 159077/2007, configurando marcos interruptivos do prazo prescricional, conforme previsto no art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013. Além disso, alega que a referida norma estadual não deveria ser aplicada ao caso, pois entrou em vigor em 01/11/2013, após o Auto de Infração nº 108193 ter sido lavrado em 2007, o que afastaria sua incidência retroativa, devendo ser observado o princípio do tempus
regit

actum
.

O apelante também argumenta que, em razão da ausência de previsão específica à época do fato gerador, deve ser aplicado o Decreto-Lei nº 20.910/1932, que dispõe sobre a prescrição quinquenal. Afirma, ainda, que não houve cerceamento de defesa no processo administrativo, pois a parte autuada foi devidamente notificada, inclusive por edital, após frustradas tentativas de notificação pessoal e por correspondência, conforme determina a Lei Complementar Estadual nº 38/1995.

Afirma também que não houve nulidade ou cerceamento de defesa no processo administrativo, uma vez que a parte autuada foi devidamente notificada por edital após frustradas as tentativas de citação pessoal e por correspondência, conforme preveem as legislações aplicáveis. Argumenta que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo inválida a alegação de irregularidade nas notificações.

Por fim, o apelante requer a reforma da sentença para afastar a prescrição declarada e possibilitar o prosseguimento da execução fiscal, com a condenação do apelado ao pagamento do débito exequendo.

Em contrarrazões, o apelado sustenta que o processo administrativo ficou paralisado por mais de cinco anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva, conforme previsto no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013. Assim, pugna pela manutenção da sentença recorrida e pela condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na decisão de origem.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do c. STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De plano, verifico que restam preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, o que autoriza o conhecimento do presente recurso.

Preliminarmente, constata-se que, nas contrarrazões, o apelado requereu o benefício da justiça gratuita com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil. Todavia, não apresentou declaração de hipossuficiência ou documentos que comprovem sua incapacidade financeira para suportar os custos do processo. Assim, diante da ausência de comprovação mínima, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita ao apelado.

No mérito, o
recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso ataca sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002815-71.2019.8.11.0082, que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada por
Antonio
Romero Neto, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual e, por consequência, julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A parte apelante sustenta que os atos administrativos realizados ao longo do Processo Administrativo nº 159077/2007, como notificações por edital e despachos internos, foram suficientes para afastar a prescrição punitiva. Além disso, defende que o procedimento seguiu rigorosamente as normas do Decreto Estadual nº 1.986/2013, garantindo ao autuado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ao analisar os autos, verifico que a sentença recorrida merece ser mantida, pois restou evidenciada tanto a violação ao contraditório e ampla defesa quanto o transcurso do prazo prescricional previsto no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

A legislação estadual estabelece que a condução de processos administrativos ambientais deve observar o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no art. 2º do Decreto Estadual nº 1.986/2013, que assim prescreve:

"
Art. 2º O procedimento para apuração das infrações ambientais inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional, sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa, assim como os recursos administrativos inerentes.
"

O art. 4º, por sua vez, regula as formas de notificação do autuado, determinando que a intimação inicial deve ser pessoal, por representante legal ou por carta registrada com aviso de recebimento, sendo a utilização do edital permitida apenas em caráter subsidiário, quando esgotadas todas as tentativas ordinárias de notificação. O referido dispositivo assim dispõe:

"Art. 4º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 9º No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão
da mesma
promoverá a intimação por edital."

No caso em análise, verifica-se que o Auto de Infração nº 108193 foi lavrado em 27/04/2007, e a primeira notificação do autuado ocorreu apenas por edital, em 06/05/2009, sem que houvesse qualquer comprovação de tentativas prévias de notificação pessoal ou por correspondência com aviso de recebimento. Tal procedimento contraria diretamente o § 9º do art. 4º do Decreto Estadual nº 1.986/2013, comprometendo a validade da notificação inicial.

Ademais, quando o autuado foi intimado para apresentação de alegações finais, a correspondência registrada enviada em 12/12/2009 retornou com a informação “desconhecido” em 15/10/2010, sendo realizada nova notificação por edital. A ausência de diligências adequadas para localizar o autuado caracteriza nítido desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo liminar concedida em ação declaratória de nulidade de processo administrativo. Suspensão dos efeitos do processo administrativo, incluindo auto de infração e multa ambiental, diante de alegado cerceamento de defesa por intimação editalícia realizada de forma irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação por edital, sem esgotamento dos meios de localização do autuado, compromete a validade do processo administrativo e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação por edital é medida excepcional, admissível somente após esgotados os meios de notificação pessoal ou por correspondência, conforme legislação aplicável.

4. Constatada falha na tentativa de notificação pessoal, sem demonstração de diligências adicionais, e ausência de elementos que justifiquem a presunção de localização incerta do autuado, configurando cerceamento de defesa e invalidade do processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É nula a intimação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotadas as tentativas de notificação pessoal, configurando cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, § 9º; Lei Complementar Estadual nº 38/1995, art. 121, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT,
AgR
no AI nº 1013249-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 15.10.2024, pub. 23.10.2024; TJ-MT, AI nº 1012028-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 09.10.2024, pub. 14.10.2024.

N.U 1014950-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024)”

Quanto à prescrição da pretensão punitiva, o art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece o prazo de cinco anos para que a Administração Pública conclua a apuração de infrações ambientais, contados a partir da data da prática do ato ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, da cessação da atividade infracional.

Além disso, a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1012668-37.2022.8.11.0000 esclarece que o Decreto Estadual nº 1.986/2013 deve ser aplicado aos processos administrativos ambientais pendentes, mesmo que referentes a fatos ocorridos antes de sua vigência, desde que não finalizados até 01/11/2013, conforme o entendimento da c. Seção de Direito Público deste Tribunal:

“Tese Firmada: I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19. (NUT CNJ: 8.11.00000.9)”.

No presente caso, o Auto de Infração foi lavrado em 27/04/2007, antes da entrada em vigor do Decreto Estadual nº 1.986/2013, mas o processo administrativo ainda se encontrava pendente em 1º/11/2013, quando o decreto passou a regular os prazos prescricionais aplicáveis. Assim, deve prevalecer o prazo de cinco anos para a prescrição da pretensão punitiva, conforme disposto no art. 19 do referido decreto.

Nesse contexto, no que concerne à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013, especificamente em seus artigos 19 e 20, disciplinava:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”.

No Processo Administrativo nº 159077/2007, o Auto de Infração foi lavrado em 27/04/2007. A notificação inicial do autuado foi realizada por edital em 06/05/2009, sem que houvesse tentativas prévias de notificação pessoal ou por correspondência registrada, em desrespeito ao disposto no art. 4º, § 9º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013. Essa irregularidade foi analisada anteriormente, evidenciando a nulidade da citação inicial e comprometendo, desde o início, o contraditório e a ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa.

Ainda nesse contexto, é importante destacar que, quando o autuado foi intimado a apresentar alegações finais, em outra etapa do processo, a notificação por carta registrada enviada em 12/12/2009 foi devolvida com a informação "desconhecido" em 15/10/2010. Na sequência, procedeu-se novamente à notificação por edital, sem demonstração de diligências suficientes para assegurar a ciência efetiva do autuado. Tal circunstância reforça a ausência de uma notificação válida e agrava os vícios que comprometem a eficácia dos atos subsequentes no processo administrativo.

O art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 prevê que a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública ocorre no prazo de cinco anos, contados a partir da prática do ato infracional. No caso, considerando que o Auto de Infração foi lavrado em 27/04/2007 e que não houve atos válidos para interromper o prazo prescricional, a prescrição se consumou em 27/04/2012
.

Dessa forma, considerando que o prazo prescricional foi ultrapassado, tanto pela ausência de notificações válidas quanto pelo decurso do tempo sem atos interruptivos eficazes, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva.

No tocante aos honorários advocatícios, a sentença de origem fixou o montante de
R$ 195.472,94, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicando diretamente um valor monetário, sob justificativa do entendimento consolidado no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça
.
Contudo, ao analisar os autos e a jurisprudência vinculante aplicável ao caso, verifico a necessidade de adequação dessa fixação.

Em primeiro lugar, o Tema 1076 do STJ, que estabelece diretrizes para a aplicação de honorários por equidade, não é aplicável ao presente caso. Conforme decidido no julgamento do Tema, a fixação de honorários por equidade só é permitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Transcrevo a tese jurídica consolidada no julgamento:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)

No caso em análise, não há como enquadrar o valor da causa ou o proveito econômico obtido como irrisórios ou inestimáveis, sendo, portanto, inaplicável a fixação por equidade. Por essa razão, rejeito o pedido do Estado para que os honorários sejam arbitrados de forma equitativa.

Ainda, em sede de reexame necessário, verifico que a fixação de um valor fixo, como realizado na sentença, também não atende ao escalonamento proporcional previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. A legislação é clara ao estabelecer que, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados em percentuais mínimos de cada faixa, conforme o valor da causa, garantindo o escalonamento proporcional e a observância ao princípio da razoabilidade.

A propósito, destaco precedente desta c. Câmara:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO PUNITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, declarando extinta a execução fiscal e nulo o processo administrativo ambiental, com base na nulidade da citação e ocorrência de prescrição punitiva. O recorrente Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença e o prosseguimento da execução. Gonçalves Ferreira Advogados Associados requer fixação de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a citação por edital no processo administrativo foi válida;

(
ii
) saber se houve prescrição da pretensão punitiva da Administração;

(
iii
) fixação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital, realizada sem a devida diligência prévia para localização da parte, configura nulidade.

4. A prescrição punitiva da Administração Pública Estadual foi corretamente reconhecida, considerando que entre a data da infração e o encerramento do processo administrativo decorreu o prazo de cinco anos, conforme o Decreto Estadual nº 1.986/2013.

5. No tocante aos honorários advocatícios, devem ser fixados de acordo com o art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, em observância ao escalonamento previsto.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelo do Estado de Mato Grosso desprovido. Apelo de Gonçalves Ferreira Advogados Associados provido para fixar os honorários advocatícios conforme o art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Tese de julgamento:

1. "É nulo o processo administrativo ambiental cuja citação por edital foi realizada sem exaurir as tentativas de localização do executado."

2. "A prescrição punitiva da Administração Pública Estadual se configura após o prazo de cinco anos entre a data da infração e o término do processo administrativo."

3. "Os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, considerando o valor da causa e o escalonamento proporcional."

--------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, §§ 3º e 5º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:

1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1012668-37.2022.8.11.0000. TJ-MT, Seção de Direito Público, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 22.07.2024, publicado no DJE 26.07.2024.

2. TJ-MT, Embargos de Declaração no Recurso de Apelação nº 1003730-78.2021.811.0003, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 07.02.2023, publicado em 22.02.2023. Honorários advocatícios de sucumbência escalonados conforme o art. 85, § 5º do CPC.

3. TJ-MT, Apelação Cível nº 0000761-32.2016.811.0020, Rel. Agamenon Alcantara Moreno Junior, julgado em 10.05.2022, publicado em 24.05.2022. Honorários advocatícios aplicados de acordo com o escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do CPC.

(N.U 1043932-51.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 30/10/2024)

Dessa forma, considerando que a fixação dos honorários deve observar o escalonamento proporcional previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, retifico a sentença, em sede de reexame necessário, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados no percentual mínimo de cada faixa do escalonamento.

Diante do exposto, em sede de reexame necessário, retifico parcialmente a sentença para fixar os honorários advocatícios em percentuais mínimos de cada faixa do escalonamento, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. No mais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que declarou nulo o Processo Administrativo nº 159077/2007 e julgou extinta a execução fiscal, conforme a fundamentação apresentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025